Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703259-03.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AMELIA DA SILVA APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Amelia da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. A apelante propôs ação de obrigação de pagar cumulada com requerimento de tutela de urgência contra a Fundação Sistel de Seguridade Social (id 46133882). Alegou que foi casada com Onofre Dutra da Silva de 11 de maio de 1965 a 18 de março de 1998, quando foi decretada a conversão da separação em divórcio. Acrescentou que voltou a conviver com ele a partir de 15 de agosto de 2006 e que ele faleceu em 12 de dezembro de 2006. Sustentou que, após o óbito, requereu o pagamento de pensão por morte junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que lhe foi negado por ausência de comprovação de dependência financeira. Registrou que, em 5 de fevereiro de 2020, garantiu o recebimento da pensão por morte em ação judicial contra a referida autarquia por meio de acordo. Após, requereu à apelada o pagamento de pensão por morte relativa à previdência privada do falecido, na condição de sua companheira. Não informou a justificativa da negativa. Citou, suscintamente, dispositivos da Lei n. 8.213/1991 e do Decreto n. 3.048/1999 em defesa de seu direito. Pediu a condenação da apelada para que seja deferida a pensão por morte com o pagamento das parcelas retroativas. Requereu tutela de urgência para concessão da pensão por morte liminarmente. A tutela de urgência foi indeferida e o benefício da gratuidade da justiça deferido (id 46133896). A apelada apresentou contestação. Suscitou prejudiciais de mérito da prescrição e da decadência. Alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Registrou que a apelante não cumpriu os requisitos regimentais para o recebimento da pensão por morte. Registrou que um dos requisitos para concessão da pensão por morte é a comprovação de coabitação por mais de cinco (5) anos. Ressalvou que a apelante alegou extrajudicialmente que conviveu com o falecido nos seus últimos dois (2) anos de vida, porém no processo alegou que essa convivência foi nos seis (6) meses anteriores ao óbito em evidente contradição. Destacou que a apelante encaminhou documento que informa que foi casada com terceiro no período de 30 de outubro de 2004 a 16 de maio de 2008, ou seja, durante o período que alegou ser companheira do falecido. Justificou que o indeferimento observou as regras do plano de previdência complementar e que a apelante não apresentou a comprovação necessária para ser considerada beneficiária. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e defendeu a legalidade da negativa (id 46134163). A apelante apresentou réplica onde ratificou os argumentos da petição inicial (id 46134177). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão na qual afastou as prejudicais de mérito suscitadas em contestação e declarou o feito saneado e apto para sentença (id 46134179). O feito foi julgado antecipadamente. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os requisitos para concessão de pensão por morte não foram preenchidos pela apelante. Explicou que ela não obteve provimento jurisdicional reconhecendo a alegada união estável com o falecido. A ação proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encerrou-se por mera homologação de acordo judicial entre as partes. Observou que a coisa julgada material decorrente do acordo se restringe àquela ação e partes, de forma que não se estende ao caso em análise. Registrou que a apelante se casou novamente após divorciar-se do falecido e que esteve casada no período em que alega ter coabitado com ele. Destacou que, ainda que existissem provas da coabitação durante o período alegado, esta seria considerada apenas concubinato de acordo com o art. 1.727 do Código Civil, e não união estável. Ressaltou que o art. 1.723, § 1o, do Código Civil afasta expressamente a hipótese de reconhecimento de união estável quando presente o impedimento previsto nos art. 1.521, inc. VI, do Código Civil. Reforçou sua fundamentação com precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Concluiu que o pedido da apelante não possui fundamento legal. Rejeitou o pedido e a condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido (id 46134184). A apelante interpôs a presente apelação. Reproduz, integralmente, sua petição inicial (id 46134186). Os argumentos expostos, entretanto, não se relacionam com os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para rejeitar o pedido. Não se discute na sentença período de carência para requerimento da pensão por morte ou perda da qualidade de segurado em virtude dela. O que se discute é o impedimento de reconhecimento de união estável quando um dos conviventes é legalmente casado e o fato do acordo homologado judicialmente com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não formar coisa julgada material quanto à existência de união estável entre as partes. As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação. Não há impugnação aos fundamentos legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador e apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame com reiteração de teses anteriores à sentença e que não constituem as razões de decidir. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator